Tribunal: TJES
Processo: 5035486-51.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035486-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: BRUNNO LUIZ TEIXEIRA COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035486-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO (A): BRUNNO LUIZ TEIXEIRA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
em face da r. sentença (ID 11786226) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial por
BRUNNO LUIZ TEIXEIRA COSTA.

Na petição inicial narra o autor que, em 29/11/2023, renegociou uma dívida de cartão de crédito com o banco requerido, acordando o pagamento de uma entrada de R$ 17,00 e o saldo em 48 parcelas de R$ 1.437,95 (contrato nº 0038318328, referente a renegociação do contrato 0037247424). Contudo, afirma que mesmo após efetuar o pagamento da entrada e enviar o comprovante, a negativação teria persistido, impedindo-o de obter crédito junto a outro banco (Banestes), configurando falha na prestação do serviço e dano moral.

Em contestação, o banco requerido sustentou a regularidade de sua conduta, alegando que a manutenção da negativação decorreu da inadimplência do autor em relação a novas renegociações de débitos, incluindo cheque especial, crédito pessoal e outras faturas de cartão de crédito, ocorridas após a renegociação inicial mencionada na exordial.

A sentença (ID 11786226) reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do banco. Considerou comprovada a falha na prestação do serviço pela manutenção indevida da negativação após o pagamento da primeira parcela do acordo, em violação ao dever de exclusão do registro. Condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros, e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 11786229), reiterando os argumentos da contestação. Alegou a necessidade de reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da negativação em razão da inadimplência do recorrido em outras operações de crédito e renegociações posteriores àquela que motivou a ação. Defendeu a ausência de ato ilícito e de dano moral, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões reafirmando que a negativação indevida ocorreu após o pagamento da entrada da renegociação de 29/11/2023, conforme prometido pelo banco, e que os contratos posteriores mencionados pelo recorrente são irrelevantes para a causa de pedir inicial.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado pelo recorrente. O artigo 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o recurso inominado terá, em regra, apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz conferir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No presente caso, a r. sentença (ID 11786226) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos. O risco de dano irreparável alegado pelo recorrente, não se mostra suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, uma vez que tais consequências decorrem diretamente da procedência do pedido inicial e da própria natureza da condenação imposta, não configurando, em princípio, dano irreparável que fuja à esfera patrimonial e possa ser recomposto ao final do processo. Assim,
indefere-se o pedido de efeito suspensivo.

No mérito, a controvérsia principal reside em determinar se a manutenção do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela, configurou falha na prestação do serviço e gerou dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Conforme se depreende dos autos,
a causa de pedir da presente demanda, conforme claramente exposto na petição inicial, é a manutenção, supostamente indevida, da negativação após a renegociação de 29/11/2023 e o pagamento da primeira parcela.

Analisando detidamente os documentos anexados aos autos verifico que a renegociação efetuada em 29/11/2023 (CCB nº 0038318328) renegociou o contrato nº 0037247424 (ID 11786266 – pág. 8). A negativação apontada pelo autor/recorrido como indevida refere-se a esse contrato, nº 0037247424, conforme se extrai do anexo de ID 11786210.

Observo, contudo, que o banco recorrente demonstra (ID 11786222 – pág. 9) que
houve a exclusão da negativação referente ao contrato renegociado
(contrato nº 0037247424)
em 30/11/2023
, 1 (um) um dia após a concretização da renegociação.

Por outro lado,
o recorrido não comprovou que a negativação ainda permanecia ativa na data de 08/12/2023, como alegado, uma vez que os anexos de IDs 11786210 e 11786211 sequer possuem data.

O recorrido poderia ter realizado uma simples consulta de balcão nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, para obter informações detalhadas sobre as negativações em seu nome, especialmente para demonstrar que, de fato, a negativação permanecia mesmo após o prazo legal para sua baixa.

A produção dessa prova era de fácil acesso ao recorrido, e sua ausência nos autos enfraquece a verossimilhança de suas alegações. Não se pode olvidar que o ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E, ainda que se considere a inversão do ônus da prova, entendo que o recorrido não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Observo que nem mesmo o anexo denominado “renegociação de dívida” – ID 11786207, possui elementos capazes de demonstrar qual dívida estava sendo renegociada naquelas tratativas.

Assim, diante da ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito do autor, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por BANCO ORIGINAL e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)